Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702501-59.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV APELADO: FLAVIO DIAS DE ABREU D E C I S Ã O O apelado requereu a inscrição para a realização de sustentação oral na sessão de julgamento designada para o dia 10/08/2022 (ID 37990953); contudo, observo que, conforme certidão de ID 37617804, o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 10 a 18/08/2021 e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator